Tribunal: TJDFT
Processo: 0722296-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33), como no caso, que se trata de ação de declaração de ausência para administração de quinhão de imóvel recebido por herança pelo Demandado, ajuizada na circunscrição de localização do referido bem.
2. A competência territorial deve ser arguida pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser suscitadas em preliminar de contestação, na forma posta no art. 337, inc. II do mesmo diploma processual.
3. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação a respeito.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.